Tribunal: TJSP
Processo: 1036388-80.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r no 1.354/2020. Ausência de demonstração de aquisição de direito no regime anterior. Exigência do requisito etário mínimo de 53 anos aplicável e, porque não alcançado, afasta o direito à aposentação e prejudica a análise dos pedidos referentes ao pagamento de proventos com paridade e integralidade. Precedentes desta col. Câmara e da e. Seção de Direito Público, desta col. Corte de Justiça. Denegação da ordem que se impõe. Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1036388-80.2024.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1a CLASSE. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE PROVENTAIS. ORDEM CONCEDIDA. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO VIGOR DA EC ESTADUAL 49/20 E DA LEI ESTADUAL 1.354/2020. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1a CLASSE. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE PROVENTAIS. ORDEM CONCEDIDA. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO VIGOR DA EC ESTADUAL 49/20 E DA LEI ESTADUAL 1.354/2020. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. Aposentadoria especial. Incidência do verbete sumular 359/STJ: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." Impetrante que completou 30 anos de contribuição já sob a égide da Emenda Constitucional Estadual 49/2020 e da Lei Complementar no 1.354/2020. Ausência de demonstração de aquisição de direito no regime anterior. Exigência do requisito etário mínimo de 53 anos aplicável e, porque não alcançado, afasta o direito à aposentação e prejudica a análise dos pedidos referentes ao pagamento de proventos com paridade e integralidade. Precedentes desta col. Câmara e da e. Seção de Direito Público, desta col. Corte de Justiça. Denegação da ordem que se impõe. Recursos providos.